Tribunal: TJDFT
Processo: 0747693-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747693-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CAROLYNE NUNES CESAR PACIENTE: FAYMESON NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CAROLYNE NUNES CÉSAR, em favor do paciente FAYMESON NASCIMENTO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Taguatinga/DF. O paciente encontra-se preso preventivamente desde julho de 2025, por decisão proferida nos autos da Ação Penal no 0727025-17.2024.8.07.0007, em razão de denúncia pelos crimes previstos no art. 2o da Lei 12.850/13, art. 171, § 2o-A do Código Penal (por doze vezes) e art. 1o da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro). A impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, mas que, passados quase seis meses, não houve início da instrução processual, nem citação de todos os acusados, sendo que alguns corréus tiveram a prisão revogada e permanecem em liberdade. Argumenta que o caso não é complexo e que o paciente possui endereço fixo e profissão definida, não havendo risco à ordem pública ou à instrução criminal. A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que a manutenção da prisão preventiva sem perspectiva de audiência configura antecipação de pena, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência. Invoca o art. 316, parágrafo único, do CPP, que impõe revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Aponta ainda que a decisão que manteve a custódia é genérica, sem fundamentação concreta, contrariando os artigos 312 e 315 do CPP, bem como precedentes do STF e STJ que exigem demonstração de fatos novos ou contemporâneos para justificar a segregação cautelar. Sustenta que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e que, diante da ausência de requisitos, é cabível a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas alternativas. No mérito, a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade ou em regime domiciliar, com expedição de alvará de soltura. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante verbera excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, pugnando ainda pela isonomia em relação aos demais réus. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, as peças inquisitoriais dos autos de origem (APOrd 0727025-17.2024.8.07.0007) e da cautelar no 0727036-46.2024.8.07.0007 apontam que as vítimas, ao acessar anúncio fraudulento pelo Instagram, era direcionada ao Whatsapp, onde concluíam as tratativas e recebiam o número de uma chave PIX para efetuarem o pagamento das supostas passagens aéreas. Ocorre que após a realização do pagamento, as vítimas tinham seus contatos bloqueados, impossibilitando qualquer meio de contato com os supostos vendedores. Em face de medidas cautelares deferidas, foi possível identificar os números de telefone e perfis online utilizados pelos criminosos, localizar as contas bancárias que recebiam o dinheiro das vítimas e verificado que, logo após os depósitos, os montantes eram rapidamente transferidos para contas pessoais dos investigados. Em relação ao paciente FAYMESON, os autos indicam que esse exercia a liderança da organização, integrando o núcleo operacional, tendo aberto contas em nome de terceiros, habilitado fraudulentamente as linhas telefônicas usadas pela organização, tendo movimentação superior a R$ 50.000,00, procedendo inclusive a pulverização desses recursos. Consoante consta nos relatórios, o grupo utilizava contas de empresas de fachada, constituídas com nomes cuidadosamente escolhidos, para facilitar o engodo às vítimas e as convencer a adquirir passagens aéreas supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro das vítimas, esses valores eram transferidos para as contas pessoais dos investigados, operando-se uma sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais e de lavagem de capitais. Constata-se também atendida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que os crimes imputados aos investigados cominam abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, que utiliza o nome de uma renomada companhia aérea para facilitar o emprego do ardil e, assim, obter vantagem indevida em detrimento de inúmeras vítimas. Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação da organização criminosa. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que os investigados retornem à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Registro, ainda, que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Os fatos apurados na fase inquisitorial evidenciam acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. No que tange ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não foi demonstrada, no caso, a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade da ação penal originária, que envolve a investigação de organização criminosa com atuação interestadual, grande número de réus, presos em diferentes estabelecimentos prisionais, inclusive em cidades distintas, e farta produção probatória, o que estende a duração do processo. O mandado de prisão foi cumprido em 10/1/2024. A inicial acusatória foi recebida na data de 26/1/2024. O paciente apresentou resposta à acusação. Em decisão de 12/11/2024, o Juízo rejeitou as preliminares, manteve o recebimento da denúncia para fins de interrupção da prescrição e designou, para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, a data de 11/12/2024, e, para a oitiva das testemunhas de defesa e interrogatórios, está designado o dia 13/12/2024. Vale ainda destacar que a situação prisional do paciente foi reavaliada por algumas vezes, conforme se verifica da análise do andamento processual no site do TJ/SP (última decisão do dia 8/5/2025), e mantida pelos fundamentos de que ainda estavam presentes os motivos utilizados na decretação da prisão preventiva, sobretudo para garantir a ordem pública ante a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática dos crimes. Outrossim, a alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais, sendo aplicável a Súmula n. 52/STJ, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Tem-se que o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos (Operação Alcateia), tem, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros (mais de cinquenta pessoas), com atuação interestadual, dedicada à prática dos delitos de tráfico de drogas e tráfico de armas. Registrou-se que o grupo criminoso movimenta vultosa quantidade de droga - aproximadamente 200kg por mês -, havendo indicativos de que os integrantes ostentam ligação com a facção Primeiro Comando da Capital. Sublinhou-se, ainda, que o ora paciente atuava na função de comprador e intermediador da droga vendida em diversas cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 942.634/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) No caso em apreço, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, mormente considerando se tratar de procedimento que envolve 13 réus, residentes em diversas cidades, de diferentes Unidades da Federação e diversas imputações de estelionato contra consumidores. Destaque-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo regularmente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (IDs 240956077 e 252693780), Quanto a ausência de contemporaneidade das razões que ensejaram a prisão preventiva, conforme entendimento do STJ, a gravidade do delito impede o esgotamento do perigo de liberdade apenas pelo decurso do tempo. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos da referida colenda corte: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social. (...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 10. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. No caso, sequer houve houve longo transcurso de tempo entre a data dos fatos, tendo sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade. 11. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE NO ATO CONTESTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Ao indeferir a liminar no writ o Desembargador Relator apontou a necessidade da custódia pois segundo o decreto prisional "Trata-se de crime praticado mediante concurso de agentes, ameaça com arma de fogo, tendo as vítimas sido mantidas trancadas em um closet, restringindo-se sua liberdade, o que denota, em tese, ousadia e periculosidade dos autores do delito. As condutas individuais descritas na denúncia apontam para a prática dos crimes de roubo e extorsão, onde um teria sido responsável por alugar o veículo utilizado na empreitada criminosa, outro fornecer conta bancária para subtração dos valores da conta da vítima e posterior distribuição do proveito do ilícito, outro dirigiu o veículo na fuga, outro orientou como o dinheiro seria distribuído, além da abordagem da vítima e demais circunstâncias narradas acima; enfim, a prisão preventiva decorre da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista que cada um, em tese, contribuiu para a formação de uma rede delituosa para a prática de crimes violentos". 3. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2017). 4. A decisão monocrática do Magistrado de Segundo Grau esclareceu que a prisão não foi decretada de forma automática, mas, sim, decorreu do acolhimento de representação da autoridade policial e de requerimento ministerial. 5. A autoridade coatora consignou que a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si. Com efeito, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão preventiva" (RHC n. 99.374/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 26/4/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 886.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Assim, remanescendo os requisitos da gravidade concreta da conduta, necessidade de manutenção da ordem pública e descabimento de outras medidas cautelares, não há falar em ausência de contemporaneidade. A vindicada violação ao princípio da isonomia quanto a outros réus que se encontram em liberdade, também não restou demonstrada. Consoante entendimento sufragado pela jurisprudência, somente a similaridade objetiva das circunstâncias processuais, fáticas e pessoais reclamam a equiparação das medidas cautelares. A propósito, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. SITUAÇÃO DISTINTA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar associação criminosa especializada em fraudes bancárias mediante invasão de dispositivo de informática e furto mediante fraude. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, sob a óptica da isonomia com a situação de um corréu; e (ii) se a apreensão de seu aparelho celular e demais dispositivos eletrônicos caracteriza violação de direitos. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos delitos investigados. 4. O paciente permanece foragido, o que reforça a necessidade da segregação cautelar, afastando-se a possibilidade de tratamento isonômico de situação distinta reconhecida a um corréu. 5. A apreensão de dispositivos eletrônicos foi realizada dentro dos limites autorizados judicialmente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. IV. Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1986128, 0707340-11.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) No caso em apreço, os outros corréus tiveram o relaxamento das prisões preventivas lastreadas em circunstâncias díspares das alegadas pelo paciente, não se mostrando, portanto, pertinente a pretendida isonomia. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.